Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO OCASIONAL. INCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Esgotadas todas as medidas típicas para a localização de bens passíveis de penhora da executada JFE2, pode-se concluir, por esse e outros elementos constantes dos autos, que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representa óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora exequente, merecendo prestígio a decisão que concluiu pela sua procedência.
2. A necessidade de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da empresa (Teoria Maior), não se aplicam à hipótese, eis que ao caso incide a Teoria Menor prevista no § 5o do art. 28 do CDC
3. Uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”.
4. É entendimento pacífico do e. STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ante o disposto no art. 28, § 3o, do CDC à exemplo do AgInt no AREsp 1536260/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020 e do REsp 1787947/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 23/04/2019.
5. Recurso desprovido.